Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711906-30.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA ANDREZA HOLANDA DE MACEDO RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO Indefiro o pedido de isenção formulado pela recorrente, uma vez que a concessão dos benefícios da justiça gratuita não possui efeito retroativo, não alcançando as despesas processuais já impostas antes da comprovação da hipossuficiência. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora